Tribunal: CARF
Processo: 14098.720124/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720124/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.150 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REPERCUSSÃO
GERAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente às decisões definitivas de
mérito referidas no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, de
forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser
julgado normalmente em conformidade com a livre convicção do julgador e
com os princípios da oficialidade e da presunção de constitucionalidade das
leis.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(súmula CARF no 02), rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720124/2013-19
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se e transcreve-se o relatório do acódão
recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração de f.
02-14, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, no montante de crédito tributário de R$ 7.287.196,88,
conforme demonstrativo abaixo:

S
egundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de f. 15-21, o lançamento
decorreu da apuração de:
i)
omissão de rendimentos de juros e quaisquer outros interesses recebidos
de pessoa jurídica referente a empréstimo indexado em arroba de boi, no valor
de R$ 260.857,84, conforme f. 31;
ii)
omissão de rendimentos de juros e quaisquer interesses recebidos
depessoa física referente a empréstimo indexado em arroba de boi, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório, no valor de R$ 2.399.069,75, conforme f. 30;
iii)
omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários cujas
origens não foram comprovadas, discriminados às f. 26-28, no valor total anual
de R$ 9.577.895,75, conforme resumo à f. 40, identificados na conta bancária
de titularidade do autuado e sua esposa, junto ao Banco Bradesco S/A;
iv)
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O autuado foi cientificado do lançamento em 24/09/2013 (f. 33) e apresentou a
impugnação em 24/10/2013 (f. 194-230), historiando o andamento do
procedimento fiscal e alegando, preliminarmente, a nulidade do lançamento,
pelas seguintes razões:
a) Autoridade Fiscal considerou a sua movimentação financeira como sendo
"renda", procedimento ilegal por afronta ao princípio constitucional da
legalidade c/c com o dispositivo do art. 44 do Código Tributário Nacional -
CTN;
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
3.365.401,42
Multa de Ofício (passível de redução)
2.524.051,07
Juros de Mora (cálculo válido até 30/09/2013)
1.069.861,11
Multa Exigida Isoladamente
327.883,28
Valor do Crédito Tributário Apurado
7.287.196,88
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

b)
o lançamento foi baseado em presunção e a Autoridade Fiscal nada fez
para descaracterizar o fato de que é predominantemente desenvolvedor da
atividade rural, conforme informou em sua declaração de ajuste anual;
c)
multa aplicada deve ser reconhecida como nula, pois atendeu às
intimações fiscais, cabendo nesse caso a multa de 20%.
Quanto ao mérito, o contribuinte alegou, em apertada síntese, que:
Da ilegalidade do lançamento por presunção de renda:
a) o Fisco baseou todo o procedimento de fiscalização nos seus extratos
bancários, obrigando-o a demonstrar depósito a depósito a origem dos
recursos;
b) apesar de ter informado o Fisco que se tratava de valores utilizados para
gerir a atividade rural, ele, mesmo reconhecendo inúmeras declarações de
parceiros rurais, ainda assim refutou tais comprovações e arbitrou a
tributação do imposto de renda considerando cada depósito existente em sua
conta corrente como renda tributável;
c) considerando que sua única é a atividade rural, a tributação deveria se dar
pela modalidade do "lucro presumido da atividade rural";
d) apesar de ter sido comprovada a sua atividade rural, a Autoridade Fiscal
glosou a modalidade tributária sob o escopo de que não houve risco para o
impugnante nesta atividade;
e) não concorda com a imputação de escriturar o livro caixa da atividade rural,
pois é optante pela tributação com base no Lucro Presumido da Atividade
Rural;
f) é totalmente ilegal a utilização dos créditos reunidos no Anexo IV por se
tratar especificamente do mesmo capital utilizado durante o exercício pelo
impugnante para adquirir a participação rural e posteriormente recebê-las
em devolução com a venda dos animais;
g) reformando o lançamento e tributando com base no lucro presumido da
atividade rural, o valor total de R$ 19.155.791,50 de "renda" resultaria, à
alíquota de 20%, uma base de cálculo do imposto de renda de R$
3.831.158,30 que, dividida em partes iguais com sua esposa, resultaria no
valor previsto de IRPF de R$ 998.414,53;
Da ilegalidade do procedimento fiscal na interpretação do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996:
h)
a presunção gerada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 leva a distorções do
conceito de "receita", contrariando a verdade material, o art. 142 do CTN e o
postulado da razoabilidade;
i)
a RFB está utilizando a Lei Complementar n° 105/2001 para obter a
quebra do seu sigilo bancário e aplicando a presunção relativa do art. 42 da Lei
n° 9.430/96, e exige o IRPF com base na soma dos depósitos bancários;
A presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e os sinais exteriores de riqueza:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

j) a presunção legal de omissão de receitas tem que estar de acordo com os
sinais exteriores de riqueza, sob pena de contrariar a verdade material dos fatos
e o postulado da razoabilidade;
k) é indispensável que o Fisco verifique a existência de sinais exteriores de
riqueza para que assim conclua que os rendimentos da pessoa física são
incompatíveis com os valores informados à RFB e à movimentação na sua
conta corrente, citando doutrina e jurisprudência;
Revogação do art. 42 da Lei n° 9.430/96 em face da antinomia com o § 4° do
art. 5° da LC n° 105/2001:
l) há antinomia entre o art. 42 da Lei n° 9.430/96 e o art. 5°, § 4° da Lei
Complementar n° 105/2001, sendo necessária a revogação tácita do citado art.
42;
m) da Lei de Introdução ao Código Civil e da doutrina citada, a lei existente, se
não for de vigência temporária, permanece em vigor até que lei posterior a
revogue expressa e tacitamente;
n) a revogação tácita se dá pela antinomia total ou parcial entre a lei nova e a lei
existente, prevalecendo a nova regulamentação da matéria;
Quanto ao carnê leão:
o) o carnê leão é obrigação do profissional liberal e de algumas atividades
oficiadas por norma própria;
p) exercia ao tempo da movimentação financeira exclusivamente a atividade
rural, portanto, não há que se falar em carnê leão, pois se assim o for, estar-se-á
inovando a legislação tributária referente a atividade rural, que afinal tem
tributação anual e não mensal, como exige o carnê leão;
q) quando a Autoridade Fiscal intenta imputar tal tributação, o faz exatamente
porque abusou da presunção ao tributá-lo como se sua renda não adviesse da
atividade rural, tendo o feito inclusive sobre valores que o impugnante
comprovou tratarem-se de devolução de valores anteriormente transferidos aos
parceiros rurais pela aquisição de parceria na atividade pecuária, que afinal, foi
a atividade desenvolvida no ano-base de 2009;
Do valor da multa aplicada e da vedação ao confisco:
r) o valor do crédito tributário revela-se confiscatório, tendo em vista que o
IRPF foi calculado sobre o capital e não sobre a renda, ofendendo os princípios
do direito à propriedade e da capacidade contributiva;
s) a doutrina censura a aplicação de multa com efeito de confisco,
caracterizando apropriação indevida e enriquecimento ilícito por parte do
Estado;
Do dever da Administração de anular os atos inválidos:
t) citando o art. 53 da Lei n° 9.784/99 e a Súmula n° 473 do Supremo Tribunal
Federal, é dever da própria Administração (RFB) anular o ato administrativo ou
reconhecer a sua improcedência, proporcionando desta forma o equilíbrio entre
as partes, em face da injustiça que lhe está sendo imputado.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

Finalizou sua impugnação requerendo:
a)
perícia para identificar na movimentação financeira ao ano base 2009 o
valor que se trata de capital e o valor que tratou efetivamente de renda,
considerando esta última como renda da atividade rural;
b)
provar por todos os meios de prova permitidos, especialmente por
documentos;
c) que as intimações e demais comunicação sejam encaminhados
exclusivamente na Av. Ludovico da Riva Neto, 2044, Centro, Alta Floresta-
MT, sob pena de nulidade da intimação/notificação, citando subsidiariamente o
art. 39 do Código do Processo Civil.
A DRJ considerou a impugnação improcedente.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso com as mesmas alegações da
impugnação e ao final requer:
1. a admissão tempestiva desta peça recursal, com a consequente manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em que se baseia a notificação e multa
objetos deste recurso voluntário.
2. seja, ad cautelam, ordenado o sobrestamento do presente feito, com sua consequente
suspensão, até final decisão de mérito do RE 855649 do STF por tratar-se de matéria de
repercussão geral reconhecida por aquela Suprema Corte, na forma fundamentada neste
petitório, por tratar-se de matéria intimamente ligada ao deslinde das teses demandadas
nestes Autos.
3. a procedência das fundamentações preliminares para reconhecer a nulidade da
Notificação de Lançamento/Auto de Infração extinguindo os créditos fiscais por
nulidade absoluta, com sua consequente desconstituição.
4. não sendo entendimento de que se opera s nulidade, sejam reconhecidas as
fundamentações de mérito desta peça recursa para ordenar o cancelamento do
lançamento do crédito tributário e acessórios, por tratar-se de cobrança indevida,
desconstituindo o crédito tributário combatido.
5. se também este não for o entendimento desta Autoridade Fiscal, seja ordenada a
reforma do lançamento imputado como resultado do procedimento fiscal, para
reconhecer que todos os recursos do Recorrente advieram da atividade rural, ordenando
a imputação do crédito tributário com base no lucro presumido da atividade rural,
aceitos todas as declarações apresentadas pelo Recorrente como atividade rural
exclusiva; com a exclusão de todos os lançamentos com base no carne leão e aplicação
da legislação, de direito, pertinente a matéria vigente a época da ocorrência da
movimentação financeira fiscalizada Descontando os valores já declarados pelo
Recorrente em face da DIRPF2010/2009.
6. Seja deferida a ordem de intimação da decisão deste Conselho exclusivamente ao
procurador do Recorrente, na forma pretendida em face da Petição de Impugnação
destes Autos.
É o relatório
Voto
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
O contribuinte arguiu a nulidade do lançamento, conforme descrito no voto do
acordão recorrido:
O impugnante arguiu a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da
legalidade ao considerar movimentação financeira como "renda", por utilizar
presunção desconsiderando que exerce atividade rural e por aplicar multa de
75% apesar de ter atendido as intimações, sendo cabível a multa de 20%.
Integrando referida disposição legal ao preceituado no art. 144, § 1°, do CTN,
tendo em vista que a LC n° 105/2001 refere-se a novos critérios de apuração e
de fiscalização, verifica-se que a aplicação da LC n° 105/2001 é imediata, ao
tempo do lançamento, inclusive quanto a fato jurídico tributário ocorrido em
data anterior.
No que tange aos seus argumentos, percebe-se que o impugnante volta-se
contra, mais precisamente, a LC n° 105/2001, que instituiu novos critérios de
apuração no procedimento de fiscalização, e também contra todo sistema
jurídico que dá suporte à sua aplicação, e não contra o lançamento em si, objeto
do presente processo. Importa ressaltar, sobretudo, que cabe à esfera
administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo.
Do exposto, percebe-se que o recorrente quer discutir na via recursal
administrativa, a inconstitucionalidade/legalidade de lei, o que é defeso, por tratar-se de matéria
reservada ao poder judiciário, nos termos da Sumula Carf no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço da matéria relativa a inconstitucionalidade de lei.
Das demais questões do recurso
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É de se ressaltar que, com referência às hipóteses de nulidade, estabelece o
Decreto n° 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e
adequadamente identificado nos autos.
O impugnante alega a nulidade do lançamento por
ilegalidades/inconstitucionalidades no procedimento fiscal. Tais alegações serão
abordadas a seguir no presente voto.
O contido às f. 42/43, 97/98, 132/133 e 138/139, acompanhado de seus anexos,
demonstra que o impugnante foi devidamente intimado para apresentar
informações e extratos de contas mantidas pelo próprio declarante e por seus
dependentes em instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao
ano-calendário 2009, bem como a justificar a origem da movimentação
financeira apurada, que se mostrou incompatível com os rendimentos
declarados. Também foi intimada a co-titular da conta-corrente, conforme
ressaltou a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
A legislação determina que o contribuinte seja previamente intimado a
apresentar os documentos e informações; ela é a fonte primeira (art. 4°, § 2°, do
Decreto n° 3.724/2001). Se apresentá-los de modo insuficiente, ou deixar de
fazê-lo, recorre-se às instituições bancárias.
No presente caso, o próprio contribuinte trouxe aos autos os dados e extratos
bancários de sua titularidade.
Inexiste razão, portanto, para acolher a preliminar de nulidade apresentada.
DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO DE RENDA.
O impugnante alegou que os depósitos bancários não equivalem à renda, não
caracterizam a aquisição de disponibilidade de renda ou proventos e, portanto,
por si só, não configurariam o fato gerador do Imposto de Renda.
A primeira norma a regular a tributação com base em depósitos bancários com o
fim de autorizar o arbitramento da renda omitida foi a Lei n° 8.021, de 12 de
abril de 1990, que assim dispôs em seu art. 6°:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (grifou-se)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Dessa forma, o texto legal permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se de depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados
sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível, e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que, na vigência da Lei n° 8.021/90, o fator
que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e
não os depósitos bancários injustificados, meros instrumentos de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ser regulada pela Lei n° 9.430/96, que estabelece a presunção de
omissão de rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos contra o
contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ I o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

II
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta
mil Reais).
§ 4 ° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em sua(s) conta(s) de depósito ou de investimento.
O
Código Tributário Nacional define em seus art. 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Relativamente aos impostos, a
Constituição Federal exige que estes institutos sejam definidos em lei
complementar (art. 146, III, "a"), atualmente representada pelo CTN, posto que
este foi recepcionado com status de lei complementar pela Carta Magna vigente.
A instituição de um tributo, regra geral, é feita por meio de lei ordinária. De
acordo com o art. 44 do referido Código, a tributação do imposto de renda não
se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos
arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45 Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A Constituição Federal não traz, em seu art. 153, III, um conceito fechado de
renda, mas estabelece a competência tributária relativa ao tributo, seus
contornos, princípios e critérios a serem observados pelo legislador
infraconstitucional.
Ao longo da história formaram-se diversas correntes doutrinárias acerca do
conceito de renda, todavia o art. 42 do CTN demonstra a adoção do conceito de
renda como acréscimo patrimonial oriundo de quaisquer atividades, seja do
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

Assim, a presunção de omissão de receita ou de rendimento prevista no art. 42
da Lei n° 9.430/96, está em consonância com o contido no CTN, cabendo ao
contribuinte demonstrar sua origem para comprovar não se tratar de omissão.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris
et jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em
contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é juris tantum, quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser
elidida pela prova de sua irrealidade.
Plácido e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu "Vocabulário
Jurídico":
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. E a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de tantum, porque prevalece até que se
demonstre o contrário. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por
determinação legal, mas àquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação.
Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a
presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris
tantum (relativa), ou seja, caberia ao contribuinte a comprovação da origem dos
ingressos ocorridos em suas contas correntes ou nas de seus dependentes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata
de meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo
causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita. Ocorrendo
os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não comprovação da
origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o conseqüente é a
presunção de omissão e o lançamento de ofício do montante devido.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, como omissão valor de
depósito bancário de origem não comprovada, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento auferido e cuja origem não foi
comprovada, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43
do CTN.
0
autuado foi regularmente intimado a prestar os devidos esclarecimentos
durante o desenvolvimento da ação fiscal sobre os valores creditados em contas
bancárias de sua titularidade, mas não o fez. Utilizando as palavras de José Luiz
Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da
prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso
concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso. " (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas -
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806). O texto acima reproduzido traduz com clareza os
preceitos definidos pelo Código de Processo Civil em matéria de provas,
aplicando-os ao processo administrativo tributário. Diz o referido diploma legal:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
I V- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos
foram efetuados nas contas correntes de sua titularidade. Há necessidade de se
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que
se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta.
Portanto, não merece reparos o procedimento praticado pela Autoridade Fiscal.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-
somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN), mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui
indício de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a
comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo
à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação. Ressalte-se que a jurisprudência dos
tribunais e do CARF-Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestaram
no sentido da caracterização, como omissão de rendimentos, dos depósitos
bancários de origem não comprovada.
Acerca da validade da presunção legal utilizada, cabe destacar a Súmula n° 26,
presente na Portaria n° 49, de 01/12/2010, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF que divulga, consolida e numera enunciados de
súmulas, tendo aprovação pelo Conselho Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Pelo anteriormente exposto, rejeita-se a alegação da revogação do art. 42 da Lei
n° 9.430/96 em face da antinomia com o § 4° do art. 5° da LC n° 105/2001.
Uma vez estabelecida a validade do lançamento com base na presunção prevista
no art. 42 da Lei n° 9.430/96, cumpre examinar, agora em sede de impugnação,
se há nos autos elementos que possam levar a comprovar a origem e natureza
dos depósitos bancários listados pela autoridade autuante, afastando assim, a
omissão de rendimentos apontada com base na presunção legal.
DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
O interessado apenas justificou que desempenha exclusivamente atividade rural
e alegou que os valores apurados não podem ser considerados disponibilidade
financeira ou renda.
No Termo de Verificação Fiscal (f. 15-20), o auditor autuante descreveu
minuciosamente o transcorrer do procedimento fiscal e esclareceu os seguintes
pontos:
Na análise dos extratos bancários foram selecionados os depósitos de valores
superiores a R$ 1.000,00;
foram expurgados os valores relativos a transferências entre contas correntes do
próprio contribuinte ou de seu cônjuge, a empréstimos bancários, a estornos, a
cheques devolvidos, a redução de saldo devedor e a TED devolvida;
Com os expurgos, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos
depósitos relacionados na tabela do Anexo i (f. 21-22), totalizando R$
30.028.786,65;
O contribuinte justificou a origem dos depósitos em conta corrente,
apresentando tabela e listando três modalidades de crédito:
d.1) recebimento de valores que anteriormente haviam sido depositados em
mãos do depositante a fim de sustentar Parceria Rural, que tinha por base a
compra antecipada de arrobas de boi. Por esse mecanismo, quando o Parceiro
que recebe o dinheiro abate os animais, ele devolve ao Parceiro que cedeu o
capital, tanto o valor do capital empregado quanto a variação do preço da arroba
de boi;
d.2) capital que o contribuinte tinha no começo do ano, ou seja, durante todo o
ano base ele exercia a atividade rural onde comprava e vendia animais bovinos;
d.3) mero movimento feito pelo banco, onde ora existe a aplicação e ora existe o
resgate da aplicação;
quanto à terceira modalidade de créditos apontada pelo impugnante em suas
justificativas, o auditor autuante identificou que se tratavam de resgates de
aplicações financeiras e não foram considerados no lançamento, conforme
tabela do Anexo ii (f. 23);
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

foram excluídos também da análise os depósitos com valor igual ou inferior a
R$ 12.000,00, tendo em vista o disposto no art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/96 e
art. 4° da Lei n° 9.481/97;
para parte dos depósitos, em relação aos quais o contribuinte alegou a origem
em parceria rural, houve apresentação de uma declaração do depositante
respaldando a justificativa e serão objeto de lançamento considerando as
características da operação realizada, entretanto diversos depósitos tiveram esta
origem apontada pelo contribuinte sem o correspondente amparo documental. O
mesmo se deu em relação à modalidade d.2 de créditos (compra e venda de
gado), não havendo qualquer prova desta origem;
h)
intimado por duas vezes a apresentar os documentos faltantes, não o fez;
i)
intimados os terceiros alguns responderam, permitindo identificar, em
alguns casos, o valor emprestado pelo contribuinte a terceiro e ainda
características que são comuns às operações desta modalidade:
o gado permanecia na propriedade do terceiro (parceiro) que ficava responsável
por todas as despesas necessárias à engorda do gado;
i.2) o contribuinte firmou os contratos em arrobas de boi da seguinte maneira:
entregava ao parceiro um montante de dinheiro equivalente a X arrobas pela
cotação do dia e receberia estas mesmas X arrobas de boi (em dinheiro ou em
cabeças de boi) no momento em que os bois fossem vendidos para abate pelo
parceiro;
j) o risco do contribuinte nestas supostas parcerias sempre foi o do mercado, não
partilhava qualquer risco da produção com o terceiro, não atendendo o Decreto
n° 59.566/66, que regulamentava partes da Lei n° 4.504/64 (Estatuto da Terra),
e o art. 4° da Lei n° 4.947/66 (que define o contrato de parceria rural), além do
art. 59 do Decreto n° 3.000/99 - RIR;
k) os contratos realizados pelo contribuinte revestem-se de características de um
empréstimo indexado em arrobas de boi e não de uma parceria rural e devem ser
enquadrados como rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica
proveniente de juros sobre o capital aplicado (art. 55, inciso XVI, do RIR);
l) algumas respostas de terceiros foram acompanhados dos comprovantes de
pagamento do valor do empréstimo pelo contribuinte, e nestes casos foram
incluídos na base de cálculo do imposto de renda apenas a diferença entre o
capital e o montante pago pelo terceiro;
m) concluiu-se pelo lançamento de R$ 2.399.069,75 como rendimentos
recebidos de pessoas físicas, conforme tabela do Anexo VI deste TVF, e R$
260.857,84 como rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, conforme tabela
do Anexo VII deste TVF;
n) conforme art. 106 do RIR, os rendimentos recebidos de pessoas físicas estão
sujeitos ao pagamento mensal do imposto de renda (carnê-leão), e a ausência de
recolhimento do carnê-leão sujeita o contribuinte à Multa Isolada de que trata o
art. 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96, conforme detalhado no
Demonstrativo de Multa Exigida Isoladamente.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

Como o auditor autuante esclareceu de forma clara todo o procedimento fiscal,
e a partir dos documentos e esclarecimentos prestados do contribuinte e
circularização junto a terceiros, elaborou tabelas que demonstram a correta
apuração da base de cálculo.
O impugnante alegou que os depósitos em suas contas representam valores que
apenas por elas transitaram, correspondendo ao exercício da atividade rural
(parceria rural). Essa alegação não foi acatada pela Fiscalização que, quando
comprovado por contratos e operações bancárias a débito e a crédito das contas
do contribuinte, reclassificou para rendimentos recebidos de pessoas físicas ou
jurídicas.
Como bem fundamentou o auditor autuante no Termo de Verificação Fiscal,
não merece reparos o trabalho fiscal quanto a esses itens.
As demais alegações quanto os depósitos bancários não justificados, elas não
podem ser acatadas, pois faz-se necessário provar mediante documentação hábil
a entrada e a saída de dinheiro das suas contas. Não foram apresentados, por
exemplo, documentos comprobatórios dos depósitos em conta corrente,
coincidente em datas e valores, tampouco cópia de transferências bancárias e de
cheques nominais emitidos pelo contribuinte demonstrando a saída dos recursos
da sua conta bancária, ou outros meios que normalmente são utilizados nessas
operações. Ocorre que, neste caso, em que o ônus da prova é do contribuinte,
por presunção legal, caberia a ele tomar as providências cabíveis para
comprovar o efetivo recebimento dos referidos recursos.
É certo que o princípio da verdade material orienta o processo administrativo
fiscal, o que implica a não aceitação de argumentos desacompanhados de
provas. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação de irregularidade. O ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado.
Ademais, no caso de lançamentos que envolvam presunções legais, se a
fiscalização demonstra a ocorrência do fato base da presunção, está atendida a
verdade material.
Nesse sentido, jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
PAF - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - Confirmada a presunção legal, pelo
silêncio do sujeito passivo quanto a matéria de fato do lançamento, consolidada resta a
verdade material. (Acórdão 108-08693)
DO VALOR DA MULTA APLICADA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício com percentual de 75% sobre o imposto apurado
não comporta qualquer discricionariedade da autoridade lançadora ou julgadora,
uma vez que decorre de exigência legal citada no auto de infração - f. 14, art.
44, I, Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.489, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Conforme já explanado no presente voto, ante a existência de norma emanada
do órgão competente, cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo
seu fiel cumprimento até que seja retirada do mundo jurídico por uma outra
superveniente ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou
em controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado
Federal. Como, no caso concreto, as hipóteses aventadas não ocorreram, a
cobrança da multa de ofício com percentual de 75% continua válida, não sendo
lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir competência alheia, na segunda. Ademais, conforme
também já destacado no presente voto, a vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco.
Portanto, estando a autoridade administrativa impedida de apreciar alegações de
inconstitucionalidade de atos legais validamente editados e vigentes à época do
lançamento, incabíveis as alegações contrárias à aplicação da multa de ofício
com percentual de 75%.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
Quanto à jurisprudência citada na impugnação, cumpre esclarecer que mesmo
as decisões proferidas por órgãos colegiados, não constituem norma
complementar do Direito Tributário, porquanto não haja lei que lhes atribua
eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
terceiros e a casos distintos, somente se aplicando às partes envolvidas nos
litígios correspondentes.
Da mesma forma, nem mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
(...)
CIÊNCIA DE PROCURADOR.
O impugnante requereu alteração na forma de intimação, com direcionamento
para o endereço dos procuradores.
Trata-se de matéria estranha ao litígio que cabe a essa instância julgadora se
pronunciar.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

As intimações dos atos e decisões processuais, no caso do imposto de renda, são
matérias de competência da unidade que fiscaliza e administra esse tributo, no
caso, a Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte,
devendo o pedido de alteração da forma de intimação ser a ela direcionado.
Importante destacar que as decisões de primeira instância do julgamento
administrativo não são publicadas na imprensa oficial e sim cientificadas ao
contribuinte de forma pessoal, postal ou eletrônica e, em alguns casos
específicos, por edital, a teor do art. 23, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem ointimar;
II
- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III
- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ I o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
1
- no endereço da administração tributária na internet;
- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Quanto ao endereço para o qual devem ser encaminhados os documentos
emitidos pela Receita Federal do Brasil - RFB, a legislação transcrita é clara ao
dispor que devem ser enviados para o endereço fornecido pelo contribuinte no
seu cadastro, não existindo qualquer previsão legal para envio ao endereço de
procurador fornecido na impugnação.
Do pedido de sobrestamento do processo até até final decisão de mérito do RE
855649 do STF.
O RE 855649, teve repercussão geral reconhecida com a seguinte ementa;
IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS
RECURSOS NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE
1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a
controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de Renda
tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720124/2013-19

não seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento
fiscalizatório.
No entanto, não sendo ainda a decisão definitiva, não vincula os colegiados do
Carf, nos termos Regimento Interno, sendo este o entendimento que se tem adotado, conforme
acórdão no 2301005.156 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 3 de outubro de 2017
Relator: João Maurício Vital
(...)
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECONHECIMENTO.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA

OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do
reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da
decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 02), rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital